Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-42.2021.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-42.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (EMBARGANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO – OMISSÃO – VERBA HONORÁRIA RECURSAL - MAJORAÇÃO
– DESCABIMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Não cabe a majoração da verba honoraria na instância recursal, na hipótese de parcial provimento da apelação, apenas incidente na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cerâmica Juscimeira Ltda.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação de mesma numeração, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré, ora embargada, reformando a r. sentença, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, mantendo-a nos demais termos.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão quanto à majoração da verba honorária de sucumbência, em grau recursal.

No ponto, alega que diante do êxito mínimo da apelante, ora embargada, devem ser majorados os honorários de sucumbência com base no art. 85, §11 do CPC.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões no id. 184364188.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A embargante alega ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal.

No ponto, diz que em razão do êxito mínimo da apelante, ora embargada, devem ser majorados os honorários de sucumbência com base no art. 85, §11 do CPC.

A valer, o vício da omissão, q
ue enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na ausência de pronunciamento sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, inclusive, questões que deva conhecer de oficio.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não majorou a verba honorária na fase recursal, pelo manifesto descabimento, vez que, no caso de provimento parcial do recurso da parte recorrente, ainda que fixada na origem, não cabe a majoração da verba honorária na instância recursal, apenas incidente na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA -
REFORMA DA SENTENÇA - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO
-
ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO
- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

2. No caso em apreço, houve o provimento parcial do recurso de apelação interposto pela parte autora, motivo pelo qual há de ser afastada a pretendida majoração dos honorários recursais”.
(RED n. 1002586-43.2021.8.11.0044, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 09.08.22)

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(RED n.

1003889-93.2022.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.08.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023